Tribunal: TJSP
Processo: 0008799-50.2015.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Preliminar de inépcia da denúncia afastada. Inicial acusatória que descreveu devidamente a conduta dos réus, permitindo plenamente o exercício da ampla defesa. Nulidade ante a suposta inversão dos atos – Inocorrência – Se está diante de procedimento especial previsto em lei, que, portanto, deve prevalecer, sendo que o procedimento comum ordinário,

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Preliminar de inépcia da denúncia afastada. Inicial acusatória que descreveu devidamente a conduta dos réus, permitindo plenamente o exercício da ampla defesa. Nulidade ante a suposta inversão dos atos – Inocorrência – Se está diante de procedimento especial previsto em lei, que, portanto, deve prevalecer, sendo que o procedimento comum ordinário, estabelecido no Código de Processo Penal, possui aplicação apenas subsidiária. Assim, não cabe ao julgador e tampouco às partes escolher a forma procedimental a ser adotada. Ausência de comprovação de prejuízo. Preliminares não acolhidas. No mérito o conjunto probatório é robusto para lastrear o decreto condenatório de ambos os corréus. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os acusados. Testemunhas de defesa que não presenciaram os fatos, limitando-se a atestarem que os corréus são usuários de drogas. Corréus que admitiram a posse dos narcóticos, porém alegaram que os mesmos destinavam-se exclusivamente ao seu próprio consumo. Versão exculpatória dos corréus que foi afastada pelas provas colhidas. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da condenação. Desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas - Incabível - Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Os réus foram surpreendidos em posse de elevada quantidade de narcóticos, circunstância que se mostra incompatível com a conduta adotada por mero usuário. É certo que o consumo de tamanha quantidade destes narcóticos em um curto período de tempo por um indivíduo, como querem fazer acreditar os corréus, não é humanamente viável, em face aos intensos e nocivos malefícios causados por essa substância. Bem como, as informações prestadas pelos corréus acerca tanto do tempo de duração dos efeitos desta substância quanto de seu preço em mercado divergem do apurado por este juízo. Igualmente inviável a aplicação do artigo 33, parágrafo 3,o da Lei de Drogas, uma vez que inexiste nos autos qualquer prova de que o tráfico seria realizado em tais condições. É certo que a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente. Pena-base reduzida para seu patamar mínimo legal. Sendo inviável maior redução, ante eventual reconhecimento da confissão, pelo disposto na súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Afastada a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Diminuição da pena conforme o disposto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas em maior patamar – Inviável - Considerável quantidade de narcóticos de especial nocividade apreendidos, implicando em maior periculosidade e nocividade à saúde pública. Substituição por penas restritivas de direitos. Inviável - não foram satisfeitos os requisitos do benefício. Regime inicial fechado mantido. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime e a personalidade dos autores, sendo que opção mais branda não seria compatível. Recurso parcialmente provido.